Tribunal: TJBA
Processo: 8064665-34.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Gabinete da Desa. Graça Marina Vieira Furtado Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8064665-34.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público Relator: Desa. Graça Marina Vieira Furtado IMPETRANTE: VALDIR LIMA BONFIM Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, SARA CRISTINA VELOSO MARTINS MENEZES IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACÓRDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. DECADÊNCIA AFASTADA. PARIDADE REMUNERATÓRIA. CARÁTER GENÉRICO DA GRATIFICAÇÃO. EXTENSÃO AOS INATIVOS. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que extinguiu Mandado de Segurança, sem resolução de mérito, sob fundamento de decadência do direito de impetração. O writ foi impetrado por policial militar inativo visando ao reconhecimento do direito à percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) no percentual de 125%, sobre proventos calculados com base na remuneração integral do posto de 1º Tenente PM, sob alegação de paridade remuneratória com os militares da ativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se incide decadência para impetração do mandado de segurança quando a pretensão se dirige contra omissão administrativa continuada no pagamento de vantagem pecuniária; (ii) estabelecer se há prescrição do fundo de direito em relação a vantagem remuneratória paga a menor pela Administração; (iii) verificar a suficiência da prova pré-constituída para o exame do direito líquido e certo invocado; e (iv) determinar se a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET possui caráter genérico apto a justificar sua extensão aos policiais militares inativos em observância à paridade remuneratória. III. RAZÕES DE DECIDIR Afasta-se a decadência do mandado de segurança quando a pretensão decorre de omissão administrativa continuada relativa ao pagamento de vantagem pecuniária, configurando relação jurídica de trato sucessivo cuja lesão se renova mensalmente. Nas obrigações de trato sucessivo sem negativa expressa da Administração quanto ao direito reclamado, não ocorre prescrição do fundo de direito, incidindo apenas a prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao período de cinco anos que antecede a impetração, conforme Súmula 85 do STJ. Rejeita-se a impugnação à gratuidade da justiça quando ausentes elementos capazes de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela parte, nos termos do art. 99, §3º, do CPC. Reconhece-se a existência de prova pré-constituída quando os documentos juntados demonstram a condição funcional do impetrante e o pagamento da vantagem em percentual inferior ao devido, permitindo a análise do direito alegado sem necessidade de dilação probatória. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET, instituída pela legislação estadual e concedida indistintamente aos policiais militares em atividade, assume caráter genérico, deixando de configurar vantagem pro labore faciendo. O caráter genérico da gratificação impõe sua extensão aos militares inativos cujos proventos foram calculados com base na remuneração integral do posto correspondente, em observância ao princípio da paridade remuneratória previsto na legislação estadual. Limitações orçamentárias ou os parâmetros da Lei de Responsabilidade Fiscal não afastam o cumprimento de decisão judicial que reconhece direito subjetivo do servidor público previsto em lei. Em mandado de segurança, o pagamento de parcelas pretéritas limita-se ao período posterior à impetração, conforme Súmula 269 do STF. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Segurança concedida. Tese de julgamento: Não se configura decadência em mandado de segurança quando a pretensão se dirige contra omissão administrativa continuada relativa ao pagamento de vantagem pecuniária, caracterizando relação de trato sucessivo. Nas obrigações de trato sucessivo sem negativa expressa da Administração, a prescrição não atinge o fundo de direito, alcançando apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que precede a impetração, conforme Súmula 85 do STJ. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET, concedida indistintamente aos policiais militares da ativa, possui caráter genérico e deve ser estendida aos militares inativos em observância à paridade remuneratória. O mandado de segurança não substitui ação de cobrança, sendo devidas apenas as parcelas posteriores à impetração. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 8º (redação original); CPC, art. 99, § 3º; Lei nº 12.016/2009, arts. 14, § 4º, 23 e 25; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 110-B e 121; EC nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 42.582/CE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 29.10.2020; STJ, AgInt no AREsp 2.518.582/PI, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJEN 23.04.2025; TJBA, MS nº 8037611-93.2024.8.05.0000, Rel. Des. Antonio Maron Agle Filho, pub. 14.11.2025. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de Agravo Interno para anular a decisão monocrática de ID 77079239 e, em sede de julgamento de mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, à unanimidade de votos, determinando a implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) nos proventos do impetrante, e o fazem pelas razões que integram o voto da Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema.